Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPÇÃO ANTERIOR PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPEDIMENTO PARA A CONSTRIÇÃO. AUSENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O fato de a medida ter sido deferida em 2022 e levantada a pedido do credor, sob a justificativa de que buscaria a satisfação do crédito de outra maneira, não constitui óbice para a constrição requerida.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.